Tribunal: TJDFT
Processo: 0701757-90.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS À DISPOSIÇÃO DO JUDICIÁRIO. NÃO VERIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA ANULADA.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em sede de cumprimento de sentença, em razão da não localização de bens passíveis de penhora da contraparte.
3. Em síntese, o recorrente aduz que não foram exauridos todos os meios à disposição do Judiciário para tentativa de localização de bens penhoráveis, sobretudo buscas no CPF da titular da recorrida, considerando se tratar de microempreendedora individual (MEI), em que há confusão patrimonial entre os bens da pessoa jurídica e da pessoa física. Outrossim, aventa a possibilidade de aplicação de medidas coercitivas atípicas, nos termos do art. 139, IV, CPC.
4. Contrarrazões ao ID 70182818.
III – Questão em discussão.
5. Analisa-se eventual extinção prematura do cumprimento de sentença por ausência de localização de bens penhoráveis.
IV – Razões de decidir.
6. Inicialmente, cumpre observar que a realização de diligências para pesquisa de bens penhoráveis pelo Juízo, para fins de constrição, esgotadas as possibilidades conferidas à parte interessada, prestigia o princípio da cooperação, além de conferir efetividade à prestação jurisdicional.
7. “É considerado empresário individual a pessoa física que, atuando em nome próprio, exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou para a circulação de bens ou de serviços, sem que exista separação entre o patrimônio pessoal e aquele utilizado para o desenvolvimento de tal atividade. (...). Mesmo inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), o empresário individual não é considerado pessoa jurídica. "A empresa individual é mera ficção jurídica, criada para habilitar a pessoa natural a praticar atos de comércio, com vantagens do ponto de vista fiscal" (REsp 487.995/AP, Terceira Turma, DJ 22/5/2006)”. (REsp n. 2.055.325/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 2/10/2023.)
8. Decerto, na atividade desenvolvida por empresário individual não existe pessoa jurídica, como núcleo de imputação de responsabilidades, existindo tão somente a pessoa física, que desenvolve a empresa em seu nome, respondendo ilimitadamente com seu patrimônio. Aliás, remansosa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à desnecessidade de instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica na hipótese de eventual constrição de patrimônio da empresa individual ou da pessoa natural instituidora (AgInt no AREsp n. 1.669.328/PR). Isto é, repisando, a pessoa física responde com seus bens pelas dívidas decorrentes da atividade lucrativa desempenhada como empresário individual e vice-versa.
9. Dessa feita, inafastável a responsabilidade da pessoa física Samara de Oliveira Silva, instituidora da MEI/recorrida, de modo que se faz necessário o prosseguimento do cumprimento de sentença, com vistas à satisfação do crédito executado, ainda que por meio de constrição patrimonial daquela.
V – Dispositivo.
10. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença anulada, para determinar o prosseguimento do feito na origem, realizando-se buscas em sistemas informatizados em face da pessoa física Samara de Oliveira Silva, instituidora da parte recorrida.
11. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.